Tribunal: STF
Processo: ARE 1496627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ADEQUAÇÃO DO FATO À NORMA PENAL INCRIMINADORA PREVISTA NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCINDIBILIDADE DO INDICIAMENTO FORMAL DO ACUSADO PARA O OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU SUFICIENTEMENTE DESCRITA, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALÉM DISSO, INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO NESTE MOMENTO RECURSAL, DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONSIDEROU APTA A DENÚNCIA, TORNANDO SUPERADA A QUESTÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO A QUO QUE EXPÔS AS RAZÕES E OS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A CONDENAÇÃO DO RÉU. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO OBRIGAÇÃO DO JUIZ REFUTAR UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. PRECEDENTES. NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO JULGADOR, QUANDO EXISTENTES MÁCULAS QUE ALTEREM A DECISÃO, COMO CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. VALORAÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR, ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DO DELITO. RELATOS DETALHADOS, COERENTES E HARMÔNICOS EXPRESSADOS PELO OFENDIDO, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DO INFORMANTE OUVIDO EM JUÍZO, BEM COMO PELAS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS ISOLADAS E DIVORCIADAS DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM A AÇÃO PENAL. CRIME CONSUMADO PELA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I – O oferecimento da denúncia prescinde de indiciamento formal do acusado, sob pena de se subordinar a atuação ministerial à atividade privativa da polícia judiciária, o que se afigura absolutamente incompatível com o sistema processual penal brasileiro. (RHC n. 40.945/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014).



    II – Além disso, as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa perdem força diante da superveniência de sentença condenatória – a narrativa dos fatos e circunstancias possibilitaram o exercício da atividade defensiva -, pois o Juízo singular, ao examinar de forma abrangente as provas dos autos, entendeu-as suficientes para embasar o decisum condenatório. O édito condenatório afasta a dúvida quanta à existência de elementos suficientes para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação.



    III – A superveniência de sentença denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de sentença (STJ. RHC 65.436/SP).



    IV – Existindo fundamentação suficiente na sentença condenatória, com indicação das provas e exposição clara do raciocínio desenvolvido pelo julgador para formar o seu convencimento, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação ou omissão na análise de tese defensiva, quando sistemática e implicitamente afastada, com a adoção de entendimento com ela incompatível.



    V – “Quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas” (HC 76.420/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA).



    VI – De acordo com o processo penal em vigência, a partir do princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, o magistrado tem liberdade para decidir de acordo com sua livre convicção, mediante a apreciação do arcabouço probatório constituído nos autos. Dessa forma, o Juiz, ao decidir, não é obrigado discorrer sobre todos os argumentos apresentados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.



    VII – A atribuição dos efeitos infringentes compete ao próprio Julgador, quando identificar a presença de um dos vícios elencados no artigo 382, do Código de Processo Penal e cujo reconhecimento acarretará na alteração do decreto condenatório, como consequência necessária, o que definitivamente não ocorreu no caso em apreço. Somado a isso, também não prospera a almejada nulidade do decisium devido a ausência do representante do Ministério Público para manifestação acerca do conteúdo dos embargos de declaração. Isso porque, conforme dispõe o artigo 565, do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade que interesse exclusivamente à parte contrária. Além disso, consigne-se que os aclaratórios foram rejeitados em sua totalidade - por se tratarem de mero inconformismo -, os quais não foram atribuídos efeitos infringentes.



    VIII – Nos delitos sexuais, comumente praticados sem testemunhas oculares, e com possibilidade de desaparecimento de vestígios, a jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima. No presente caso, as práticas delitivas encontram fundamento no relato da vítima, sendo que sua versão foi confirmada com detalhes assonantes por seu genitor.



    IX – Destarte, os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito, sendo, inclusive, “pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima”. (STJ, REsp 1795560/RS, DJe 07.05.2019)



    X – Por conseguinte, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o apelante, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente